Tribunal: TJMT
Processo: 1026732-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026732-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCELO CANTAO MUNDIM - CPF: 691.157.611-34 (AGRAVADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM RELAÇÃO À UM DOS DEVEDORES - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO -

DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA - DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE

- AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA -
RECURSO PROVIDO
.

Tendo sido demonstrado que o credor foi diligente no sentido de impulsionar os autos, não há falar em prescrição da pretensão, mesmo porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Segundo assente entendimento jurisprudencial, amparado pela jurisprudência do STJ, a declaração de Prescrição Intercorrente exige prévia intimação pessoal do credor, sem o que não há como caracterizar a inércia que dá azo à extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

PJE N. 1026732-81.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT .

AGRAVADO: MARCELO CANTÃO MUNDIM.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 0001862-10.2012.8.11.0032 - Código 51697, reconheceu a prescrição do direito material, em relação à um dos Executados.

Sustenta o Banco Agravante que não houve sua intimação pessoal para extinção do feito, em violação ao Art. 924, parágrafo 5º do CPC, bem como a demora da citação não pode ser atribuída ao credor, posto que esta advém da demora do Judiciário. Requer o provimento do Recurso.

Ausente pedido liminar.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registra-se tratar-se de sentença parcial de mérito, tendo em vista que a EXTINÇÃO da Execução ocorreu com relação apenas à um dos devedores.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se em reconhecer ou não a prescrição do direito material.

Sabe-se que a prescrição prevista no art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/1968, é consequência excepcional no rito processual civil, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a irrefutável inércia do credor.

Nesse passo, no caso em apreço o juízo de origem deixou de levar em consideração a postura diligente da parte recorrente, que promoveu diversas tentativas de citação do Agravado.

No caso dos autos, a decisão que ordenou a citação da parte ré ocorreu em 11/01/2013, a partir daí houve interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), interrupção esta que permanece, pois, inconteste que a parte recorrida foi diligente no impulsionamento dos autos, buscando sempre dar efetivo cumprimento às ordens judiciais.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente. 3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "a caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular" (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014). 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1596547 PE 2016/0094217-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

No caso, evidentemente não houve desídia da Recorrente em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência retardatária de fator externo, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Extrai-se dos autos que, desde o ajuizamento do feito, a parte autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

Outrossim, não houve a devida intimação da Agravante para que houvesse o reconhecimento da Prescrição.

Conforme se denota da sentença, a perda do direito material fora reconhecida após pedido de Citação por edital, sem que houvesse a devida intimação da parte.

Segundo assente entendimento jurisprudencial, amparado pela jurisprudência do STJ, a declaração de Prescrição Intercorrente exige prévia intimação pessoal do credor, sem o que não há como caracterizar a inércia que dá azo à extinção do feito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Segundo assente entendimento jurisprudencial no âmbito deste colegiado, amparado pela jurisprudência do STJ, a declaração de prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do credor, sem o que não há como caracterizar a inércia que dá azo à extinção do feito. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50006294520108210011, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 24-07-2024). (Grifei).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70085689313, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 30-03-2023). (Grifei).”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO - EPTC. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS (ARTIGO 22 DA LEI MUNICIPAL Nº 8.133/1998). PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Comprovação de que os recursos alimentares brutos mensais da parte demandada são inferiores a cinco salários mínimos, o que justifica a concessão do benefício da gratuidade judiciária, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. 2. Caso em que houve o flagrante do transporte clandestino em 1º/03/2011 e, consideradas as tentativas inexitosas de notificação, foi a demandada notificada por Edital em 03/11/2011 para apresentação de defesa. O ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em 14/07/2015, observado o prazo prescricional de cinco anos do art. 1º do Decreto 20.910/32, contado desde a autuação. 3. Ainda que considerada a primazia da garantia constitucional de duração razoável do processo - na dicção do art. 5º, LXXVIII, da CF, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação -, não se tem configurada a alegada prescrição intercorrente. Ausência de paralisação injustificada em decorrência de prolongada inércia da parte autora, sendo firme a a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é imprescindível, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a comprovação da inércia da parte, mediante a intimação pessoal para diligenciar nos autos. 4. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50261539820158210001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 24-08-2023). (Grifei).”

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do processo, afastando a prescrição com relação ao Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024